Tribunal: TJMT
Processo: 0000255-20.2017.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000255-20.2017.8.11.0053
RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
RECORRIDO: EGMAR DIVINO DE PAULA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 44420002) interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 28624953):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECORRENTE DE EVICÇÃO DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA - ARREMATAÇÃO ANULADA POR DECISÃO JUDICIAL - RESSARCIMENTO INTEGRAL DO PREÇO OU DAS QUANTIAS QUE PAGOU, INCLUSIVE CUSTAS JUDICIAIS E AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - ARTIGOS 447 E 450, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Em se tratando de danos decorrentes de evicção de bem imóvel adquirido em hasta pública, que posteriormente foi anulada por decisão judicial, tem direito o evicto de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou, inclusive custas judiciais e aos honorários com contratação de advogado. Inteligência dos artigos 445 e 450, ambos do Código Civil.
A perda do bem arrematado por hasta pública é suscetível de prejuízo moral, principalmente pela incerteza de ser emitido na posse do bem arrematado após longa batalha judicial, bem como para reaver o valor da arrematação e dos gastos realizados com registro da carta, cujos sofrimento, transtorno, angustia, desconforto, dor e tristeza, com ofensa à paz à honra, foram inevitáveis.
A fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0000255-20.2017.8.11.0053, Relator: Des MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 31312514), estes foram rejeitados no acórdão de id 41346457.
Argumenta que “(...) a despeito da matéria de lei federal veiculada nos embargos, qual seja, ausência absoluta de comprovação do dano material atinente a supostos R$ 150.000,00 de honorários advocatícios (tendo sido acostado contrato sem assinatura de testemunhas e contratados, sem qualquer evidência de pagamento), incorrendo em não observância do art. 944 do Código Civil e 373, I do CPC, ser essencial para resolução da controvérsia, o Tribunal local se limitou a rejeitá-la, em clara violação ao art. 1022, II, do CPC15”. (id 44420002 - p. 4)
Assim, afirma “(...) manifesta a omissão do Tribunal, que há de ser corrigida por esse C. STJ, com o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão guerreada e consequente remessa dos autos ao Tribunal local para, com fulcro no art. 1022, II, do CPC15, sanar a omissão mediante apreciação dos pontos abordados nos embargos declaratórios”. (id 44420002 - p. 4)
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por suposta omissão no julgamento do acórdão ora recorrido.
Recurso tempestivo (id 44648992).
Contrarrazões no id 47096483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que “(...) a despeito da matéria de lei federal veiculada nos embargos, qual seja, ausência absoluta de comprovação do dano material atinente a supostos R$ 150.000,00 de honorários advocatícios (tendo sido acostado contrato sem assinatura de testemunhas e contratados, sem qualquer evidência de pagamento), incorrendo em não observância do art. 944 do Código Civil e 373, I do CPC, ser essencial para resolução da controvérsia, o Tribunal local se limitou a rejeitá-la, em clara violação ao art. 1022, II, do CPC15”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“In casu, o autor/apelante juntou no ID 5081185, o comprovante de pagamento da despesa referente ao imposto sobre transmissão de bens imóveis – ITBI efetuado na data de 31/01/2014, conforme averbação registrada junto à matricula do imóvel (ID 5081191), no valor de R$ 40.044,88, bem como Contrato de Prestação de Serviços advocatícios de ID no 5081185, no valor de R$150.000,00, não havendo impugnação da parte adversa, motivo pelo qual torno líquido o valor”. (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão recursal neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII